Tribunal: TJES
Processo: 5000002-29.2026.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-29.2026.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA DA PENHA RIBEIRO DE JESUS

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de munições. Pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de alegada doença grave. Ausência de comprovação de extrema debilidade e de impossibilidade de tratamento no sistema prisional. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente nos autos de ação penal que apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, ao fundamento de que a paciente seria portadora de câncer de colo de útero e necessitaria de acompanhamento médico especializado. Sustenta-se constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva e invoca-se a aplicação do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há demonstração concreta de extrema debilidade da paciente por motivo de doença grave apta a autorizar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal; e (ii) se ficou comprovada a impossibilidade de realização do tratamento médico adequado no sistema prisional ou mediante atendimento externo custodiado.

III. Razões de decidir

3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com fundamento em doença grave exige comprovação idônea de que o custodiado se encontra extremamente debilitado e de que o tratamento adequado não pode ser prestado no estabelecimento prisional ou por meio de atendimento médico externo custodiado.

4. No caso concreto, o documento juntado aos autos registra histórico clínico e encaminhamento para avaliação especializada em razão de suspeita de câncer de colo de útero, não constituindo, contudo, laudo médico conclusivo capaz de comprovar situação de extrema debilidade ou risco imediato à vida da paciente.

5. Não há demonstração de que o sistema prisional esteja impossibilitado de garantir o acompanhamento médico necessário, sendo possível o encaminhamento da paciente a unidades de saúde externas sempre que indicado por profissionais de saúde.

6. Ademais, a ação penal encontra-se em fase avançada de tramitação, com a instrução encerrada e apresentação de alegações finais, circunstância que indica a proximidade da prolação da sentença e afasta a alegação de constrangimento ilegal evidente.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem conhecida e denegada, com recomendação ao juízo de origem para que acompanhe a evolução do quadro clínico da paciente e assegure a adequada prestação de assistência médica, inclusive com reavaliação da medida cautelar caso sobrevenha comprovação de agravamento do estado de saúde ou impossibilidade de tratamento no ambiente prisional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
Maria da Penha Ribeiro de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação penal nº 0000371-49.2025.8.08.0014, na qual se apura a suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000002-29.2026.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA DA PENHA RIBEIRO DE JESUS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
Maria da Penha Ribeiro de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação penal nº 0000371-49.2025.8.08.0014, na qual se apura a suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

A impetração sustenta constrangimento ilegal, decorrente da manutenção da custódia cautelar, ao argumento de que a paciente é portadora de câncer de colo de útero, encontrando-se em condição clínica grave, necessitando de acompanhamento e tratamento especializado, o que não estaria sendo adequadamente prestado no sistema prisional.

Invoca o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito à saúde, defendendo a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Como cediço, a prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Ao mesmo tempo, o ordenamento jurídico prevê hipóteses específicas nas quais, mesmo diante da presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, mostra-se possível a sua substituição por prisão domiciliar, dentre as quais se encontra a situação em que o agente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, consoante dispõe o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

No caso em exame, extrai-se dos autos que a paciente foi presa em 04 de junho de 2025, após abordagem policial realizada no bairro Perpétuo Socorro, na cidade de Colatina/ES, ocasião em que, segundo consta da denúncia e das provas coligidas no processo de origem, foram encontradas 10 pedras de crack em sua posse, além de outras substâncias entorpecentes e munições localizadas no interior de sua residência.

Conforme relatado na sentença proferida na ação penal de origem, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada, pela apreensão de 01 tablete de maconha pesando aproximadamente 830 gramas, 71 pedras de crack, 07 buchas de maconha e 15 comprimidos de ecstasy, bem como por diversas munições de calibres variados, circunstâncias que, em tese, demonstrariam a gravidade concreta da conduta imputada à acusada.

Durante a instrução processual, foram ouvidos os policiais militares responsáveis pela abordagem.

A policial Jovana Baier Avancini relatou, em juízo, que participou da diligência no dia dos fatos, afirmando que, ao passarem pelo local, visualizaram um grupo de pessoas em atitude suspeita, tendo a acusada tentado esconder o objeto em suas vestes ao perceber a aproximação da equipe policial.

A testemunha declarou que, durante a revista pessoal realizada pela policial feminina, foram encontradas pedras de crack no sutiã da acusada, acrescentando que, posteriormente, após autorização da própria investigada, os policiais ingressaram em sua residência, onde, com o auxílio de equipe especializada com cão farejador, foram localizados entorpecentes e munições no interior do imóvel.

No mesmo sentido, o policial militar Daniel Lima da Silva, ouvido em juízo, confirmou que a equipe realizava patrulhamento, em local conhecido pela intensa atividade de tráfico de drogas, quando avistou um grupo de indivíduos que demonstraram comportamento suspeito. Relatou que a acusada tentou ocultar algo em sua roupa, motivo pelo qual foi realizada abordagem, ocasião em que foram encontradas pedras de crack em suas vestes.

Acrescentou que a própria acusada franqueou a entrada dos policiais em sua residência, onde, com apoio da equipe K9, foram localizados diversos entorpecentes e munições escondidos no imóvel. A testemunha afirmou, ainda, que a acusada alegou ser usuária de drogas, mencionando que o material apreendido estaria relacionado ao seu companheiro.

As circunstâncias narradas evidenciam, ao menos em sede de cognição sumária própria da via do habeas corpus, a presença de elementos indicativos da materialidade delitiva e de indícios de autoria, circunstância que, em princípio, legitima a adoção de medidas cautelares de natureza pessoal.

Todavia, a análise do presente writ não se limita à verificação da legalidade abstrata da prisão preventiva, devendo considerar, sobretudo, a situação fática superveniente alegada pela defesa, consistente no grave estado de saúde da paciente.

Nesse aspecto, consta dos autos documento emitido pelo Município de Colatina, referente a agendamento de consulta em ginecologia adulta, no qual se registra que a paciente, então privada de liberdade, apresenta histórico positivo para câncer de colo de útero, com lesões identificadas ao exame especular, tendo sido encaminhada para avaliação especializada.

Tal documento revela a existência de indícios clínicos relevantes de doença grave, circunstância que, em tese, atrai a incidência da hipótese prevista no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

Entretanto, a análise detida do conjunto probatório demonstra que o referido documento não constitui laudo médico conclusivo, tampouco comprova, de maneira inequívoca, que a paciente se encontre extremamente debilitada, ou impossibilitada de receber acompanhamento médico no sistema prisional.

Com efeito, o registro constante do documento médico menciona hipótese diagnóstica e encaminhamento para avaliação especializada, não havendo nos autos comprovação técnica de que o estabelecimento prisional, esteja impossibilitado de fornecer o acompanhamento necessário ou de que o tratamento médico adequado, não possa ser realizado mediante encaminhamento ao sistema público de saúde.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, exige demonstração concreta de que o custodiado se encontra extremamente debilitado por doença grave, bem como de que o tratamento adequado não pode ser prestado no estabelecimento prisional, ou mediante atendimento externo custodiado.

No caso em análise, embora haja indicativos de que a paciente apresenta quadro clínico que demanda investigação e acompanhamento médico, não se verifica, no estado atual dos autos, comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento no sistema prisional, tampouco demonstração de que a manutenção da custódia cautelar represente risco imediato e concreto à sua vida ou integridade física.

Ademais, não se pode perder de vista que o processo de origem já se encontrava em fase avançada de tramitação, tendo sido encerrada a instrução criminal e apresentada alegações finais, circunstância que evidencia a proximidade da prolação da sentença.

Nessas condições, não se constata, no presente momento, situação de flagrante ilegalidade apta a justificar a revogação da prisão preventiva, ou a substituição automática da medida por prisão domiciliar.

Nada obstante, a situação de saúde relatada pela defesa recomenda especial atenção por parte do juízo de origem e da administração penitenciária, a fim de assegurar à paciente acesso integral ao tratamento médico necessário, inclusive mediante encaminhamento a unidades de saúde externas, sempre que indicado por profissionais médicos.

Diante desse cenário, a solução que melhor se harmoniza com os elementos constantes dos autos consiste na denegação da ordem, sem prejuízo de determinar ao juízo de origem, que acompanhe de forma rigorosa, a evolução do quadro clínico da paciente, adotando, se necessário, as providências cabíveis para garantir o adequado atendimento médico.

Ante o exposto,
conheço do habeas corpus e denego a ordem, recomendando ao juízo de origem que fiscalize a adequada prestação de assistência médica à paciente, inclusive com eventual reavaliação da medida cautelar, caso sobrevenha comprovação de agravamento do quadro clínico, ou impossibilidade de tratamento no ambiente prisional.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.